Tribunal: STF
Processo: HC 82925
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE FUNDAMENTA
NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO, BEM COMO DESNECESSIDADE DA MEDIDA, EM RAZÃO DA
PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA DO
PACIENTE.
1 - Decreto de prisão preventiva que se fundamenta na
conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo
Penal), ressaltando que dois dos participantes no crime objeto da
ação penal foram assassinados, sendo, a custódia cautelar, com isso,
 medida necessária a assegurar a integridade física das testemunhas.
2 - A primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, não
 são aptos, por si só, a afastar a prisão provisória que se
fundamenta na conveniência da instrução criminal. Precedentes.
3 -
Ordem indeferida.